Tribunal: TJMT
Processo: 1079790-70.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1079790-70.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[IOCO - INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 05.483.671/0001-74 (EMBARGADO), ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS - CPF: 630.607.601-87 (ADVOGADO), JAIR GIAMPANI JUNIOR - CPF: 153.158.138-27 (EMBARGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
(S):
BRADESCO SAUDE S/A

EMBARGADO(S):
IOCO - INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA DO CENTRO OESTE LTDA e Outro

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO LIMITE DE REEMBOLSO E ÔNUS SUCUMBENCIAL. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAM
ENTO. REJEIÇÃO.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
Bradesco Saúde S/A
contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, apenas para excluir a condenação ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto:

(i) à aplicação de limites contratuais ao reembolso de despesas médicas decorrentes de negativa indevida de cobertura por plano de saúde; e

(
ii
) à redistribuição do ônus sucumbencial após o parcial provimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa ao reembolso das despesas médicas, consignando que, nas hipóteses em que o beneficiário suporta despesas particulares em razão de negativa indevida de cobertura, o ressarcimento possui natureza indenizatória, afastando-se as limitações contratuais típicas do reembolso ordinário.

Também não se verifica omissão quanto à sucumbência, pois o acórdão consignou a inaplicabilidade da majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC, em razão do parcial provimento do recurso, em conformidade com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.059.

A insurgência veiculada pela embargante revela inconformismo com a solução jurídica adotada, pretendendo a rediscussão do mérito, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração, restrita às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O simples propósito de prequestionamento não autoriza o acolhimento do recurso quando
inexistentes omissões
, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2º, e 85, § 11; CC,
arts
. 421, 422, 757 e 765; Lei nº 9.656/1998,
arts
. 1º, I, e 12, VI.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

BRADESCO SAUDE S/A
contra o acórdão em ID nº
344762873
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso, para o fim de excluir da condenação o pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão quanto à limitação de reembolso, à luz do Tema n.º 1.375 do Superior Tribunal de Justiça, bem como omissão referente à readequação do ônus sucumbencial.

Aduz, ainda, que apresenta prequestionamento dos
arts
. 421, 422, 757 e 765 do Código Civil, dos
arts
. 1º, I, e 12, VI, da Lei n.º 9.656/1998, além dos
arts
. 86 e 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

Diante disso, requer o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, a fim de sanar os vícios apontados, bem como para fins de prequestionamento.

A parte embargada apresenta contrarrazões (ID.
347598861
) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE
(S):
BRADESCO SAUDE S/A

EMBARGADO(S):
IOCO - INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA DO CENTRO OESTE LTDA e Outro

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por

BRADESCO SAUDE S/A
contra o acórdão em ID nº
344762873
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso, para o fim de excluir da condenação o pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S): BRADESCO SAUDE S/A.

APELADO(S):
IOCO - INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA DO CENTRO OESTE LTDA.

JAIR GIAMPANI JUNIOR.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de apelação cível interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou totalmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais Cumulada com Dano Moral, ajuizada por IOCO – Instituto de Oftalmologia do Centro Oeste Ltda – ME, condenando a parte apelante ao reembolso integral das despesas médico-hospitalares no valor de R$ 93.543,12, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00.

Em síntese, o juízo a quo concluiu que a recusa de cobertura por parte da operadora de saúde, diante de um quadro de emergência médica caracterizado por taquicardia ventricular sustentada, foi ilícita e abusiva, violando o disposto no art. 35-C, I, da Lei n.º 9.656/98 e contrariando os princípios da boa-fé objetiva e da proteção da vida e da saúde do consumidor; e que a conduta da ré impôs ao autor o custeio integral do procedimento em hospital de referência, ensejando, além do dano material, dano moral indenizável, em razão da angústia, insegurança e constrangimento suportados.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo apelante.

1. Da legalidade da negativa de cobertura e da aplicação da CPTA.

A operadora de saúde apelante fundamenta sua insurgência na alegação de que a recusa de cobertura do procedimento médico em questão decorreu da aplicação legítima da cláusula contratual que instituiu a Cobertura Parcial Temporária (CPT) por 24 (vinte e quatro) meses, em razão de doença preexistente declarada pela beneficiária no momento da contratação do plano de saúde.

Conforme relatado, a cláusula de CPT teria sido inserida com fulcro no art. 11 da Lei nº 9.656/98, sendo expressamente prevista nas Condições Gerais do contrato firmado entre as partes. A apelante alega, ainda, que o procedimento ablação cardíaca, está expressamente relacionado à enfermidade preexistente indicada pela própria beneficiária.

Não obstante os argumentos expendidos pela operadora, é forçoso reconhecer que, no caso concreto, a justificativa contratual encontra óbice intransponível na legislação de regência e na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, sobretudo em razão da natureza emergencial do atendimento prestado à beneficiária.

Conforme amplamente demonstrado nos autos, especialmente pelos laudos médicos e relatórios clínicos acostados, a paciente foi acometida por quadro grave de taquicardia ventricular sustentada, com instabilidade clínica e refratariedade aos medicamentos administrados, circunstância que impôs a necessidade de intervenção cirúrgica imediata, em caráter de urgência, no Hospital Sírio-Libanês. Vejamos:

A Lei nº 9.656/98, em seu art. 35-C, inciso I, estabelece que:

“Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I -
de
emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;”

Além disso, o próprio contrato da operadora recorrente, em sua cláusula 2.17 (ID. 330986945, fls.7), reconhece como
situação de emergência
aquela em que há risco imediato de vida ou de lesão irreparável, conforme declaração do médico assistente.

No mesmo sentido caminha o entendimento consagrado do Superior Tribunal de Justiça, que editou a Súmula 597, a qual dispõe:

DIREITO DO CONSUMIDOR - PLANO DE SAÚDE A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas
situações de emergência
ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. (SÚMULA
597 ,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017,
DJe
20/11/2017)

No caso dos autos, ultrapassado o prazo de 24 horas, e estando plenamente demonstrada a
situação de emergência
, não há como se admitir a invocação da cláusula de CPT como excludente da responsabilidade da operadora.

Nessas condições, é plenamente aplicável o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a cláusula de carência contratual não pode prevalecer em casos de urgência ou emergência, ainda que se trate de doença preexistente.

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA EM CASO DE URGÊNCIA. CLÁUSULA DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. SÚMULAS 302 E 597/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso especial, sob os fundamentos de que: (i) a negativa de cobertura pelo plano de saúde foi abusiva, em razão da urgência do procedimento; (
ii
) a revisão da premissa fática quanto à urgência demandaria reexame de provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ; e (
iii
) o valor da indenização por danos morais não se mostra exorbitante, não justificando intervenção desta
Corte .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura, com fundamento no prazo de carência contratual, foi abusiva diante da urgência do atendimento; (
ii
) estabelecer se a revisão da caracterização da situação de urgência é viável em sede de recurso especial; e (
iii
) verificar se o quantum indenizatório fixado a título de danos morais comporta revisão. III. RAZÕES DE DECIDIR3. Nos termos das Súmulas 302 e 597/STJ, é abusiva a cláusula contratual que prevê carência superior a 24 horas para atendimento de urgência ou emergência e que limita o período de internação a 12 horas. 4. O Tribunal de origem concluiu, com base nas provas dos autos, que o paciente necessitava de atendimento emergencial e que a negativa de cobertura pelo plano de saúde violou o direito do consumidor. A revisão desse entendimento demandaria reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado da Súmula 7/STJ. 5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a recusa indevida de cobertura para tratamento de urgência gera dano moral presumido, não se tratando de mero inadimplemento contratual. 6. A indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se configurando excessiva ou desproporcional, afastando-se a possibilidade de revisão pelo STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE7. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2664087 CE 2024/0208577-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 28/04/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/05/2025)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA TRATAMENTO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA EM PERÍODO DE CARÊNCIA. CLÁUSULA ABUSIVA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da Súmula 597 do STJ, "a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica na
situação de emergência
ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação". 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, há configuração de danos morais indenizáveis nas hipóteses de injusta recusa de cobertura dos serviços de assistência médica, nas situações de urgência ou emergência, com base na cláusula de carência. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no REsp: 1832535 SP 2019/0245016-2, Data de Julgamento: 12/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/09/2022)

Ademais, não há demonstração de má-fé por parte da beneficiária, pelo contrário: há nos autos a declaração expressa da condição de saúde preexistente no momento da adesão ao plano, o que atrai a incidência da Súmula 609 do STJ:

DIREITO DO CONSUMIDOR - PLANO DE SAÚDE A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. (SÚMULA
609 ,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018,
DJe
17/04/2018)

Portanto, restando incontroverso que a condição clínica foi informada e aceita pela operadora, não pode a recorrente, em momento posterior, escusar-se da obrigação contratual em momento crítico, quando se exigia proteção máxima à saúde da paciente.

Assim, mesmo havendo previsão contratual acerca da cobertura parcial temporária (CPT), a sua aplicação deve ser compatibilizada com os princípios da boa-fé, da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato.

Não se ignora que a operadora agiu com amparo em cláusula contratual formalmente válida, o que afasta a caracterização de má-fé subjetiva. No entanto, a legalidade aparente da cláusula não exime a operadora da responsabilidade objetiva, decorrente da falha na prestação do serviço, quando o desatendimento à necessidade médica urgente implica risco concreto à saúde da paciente.

Diante de tais premissas, é evidente a ilegalidade da negativa de cobertura, o que justifica a condenação da operadora ao reembolso integral das despesas assumidas pela parte autora, conforme decidido em primeiro grau.

2. Do reembolso integral das despesas médicas.

Outro ponto levantado pela operadora apelante diz respeito à suposta inadequação do valor reembolsado, sustentando que o reembolso deveria observar os limites previstos em tabela própria ou parâmetros contratualmente estipulados.

Contudo, referida tese não encontra amparo no caso concreto, por dois fundamentos principais:

Primeiro, a negativa indevida de cobertura por parte da operadora obrigou a parte autora a buscar atendimento particular fora da rede credenciada, situação que afasta a incidência de qualquer limitação contratual quanto a valores de reembolso, sob pena de agravar ainda mais a lesão causada pela conduta ilícita da operadora.

Segundo, as despesas estão documentalmente comprovadas nos autos por meio de notas fiscais e comprovantes de pagamento, não tendo a parte ré demonstrado, de forma técnica ou objetiva, que os valores ali constantes sejam abusivos ou desvinculados do procedimento efetivamente realizado.

Desse modo, entendo que
talrestituição
tem natureza
reparatória.O
STJ já se manifestou sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE.NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. ABUSIVIDADE.REEMBOLSO INTEGRAL. ACÓRDÃO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ.

1. As operadoras de
plano
de saúde têm o dever de cobertura de fármacos antineoplásicos utilizados para tratamento contra o câncer, sendo irrelevante analisar a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS. Precedentes 2. "O reembolso previsto no art. 12, VI, da Lei 9.656/1998 é obrigação cuja fonte é o próprio contrato, cabível nos casos de atendimento de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas
operadoras;o
reembolso integral, como pleiteado pela beneficiária e determinado pelo Tribunal de origem, constitui obrigação diversa, de natureza indenizatória, cuja fonte é a inexecução do contrato, e visa, na realidade, a reparação do consequente dano material suportado. [...] após a recusa manifestamente indevida de cobertura pela operadora de plano de saúde, em flagrante desrespeito à obrigação assumida no contrato, faz jus ao reembolso integral, a título de indenização pelo dano
material(
REsp n. 1.840.515/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2020,
DJe
de 1º/12/2020
).Agravo
interno improvido.

(
AgInt
no REsp n. 2.049.569/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 2/5/2024.)

Por conseguinte, mostra-se legítima e devida a restituição integral dos valores despendidos, como corretamente decidiu o juízo de primeiro grau.

3. Da condenação por danos morais.

No que tange à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, entendo que merece reforma parcial a sentença, pelas razões que passo a expor.

Embora a jurisprudência admita a possibilidade de pessoa jurídica ser titular de direito à indenização por dano moral, tal reparação não decorre automaticamente da negativa de cobertura contratual, sendo imprescindível a demonstração inequívoca de abalo à honra objetiva, à imagem ou à credibilidade da empresa.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.PLANODESAÚDE. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA.DANOMORALNÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Recurso de Apelação contra sentença que, em Ação de Inexistência de Débito c/
cDanosMorais
, declarou inexigível a cobrança de coparticipação por procedimento cirúrgico e condenou a operadora
deplanodesaúdeao
pagamento de indenização
pordanosmorais
, por entender abusiva a cobrança sem previsão contratual clara.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança indevida de coparticipação em procedimento cirúrgico, sem inscrição do nome dos consumidores em cadastro de inadimplentes,
configuradanomoralindenizável
à pessoa física beneficiária e à pessoa jurídica estipulante
doplanodesaúde
.

III. Razões de decidir:

3. A relação entre a operadora
deplanodesaúdee
o beneficiário é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme o enunciado da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). As cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC.

4. A cobrança de coparticipação, embora ausente previsão contratual expressa para procedimentos cirúrgicos, configura falha na prestação do serviço. No entanto, a mera cobrança indevida, sem a negativação do nome do consumidor ou outra consequência que ofenda os direitos da personalidade, não gera, por si só, o dever de indenizar
pordanosmorais
.

5. Para a pessoa jurídica,
odanomoralnão
é presumido (
danoin

re

ipsa
), exigindo a comprovação de ofensa à
suahonraobjetiva
(reputação, imagem, bom nome no mercado), o que não ocorreu no caso.

6. A ausência de condenação da apelante por litigância de má-fé justifica-se pela não comprovação de conduta processual dolosa ou temerária, nos termos dos
arts
. 79 e 80 do Código de Processo Civil.

7. O provimento parcial do recurso impede a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1059.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização
pordanosmorais
.

Tese de julgamento: “1. A cobrança de coparticipação em procedimento cirúrgico por operadora
deplanodesaúde
, quando não prevista de forma expressa e clara no contrato, é indevida, configurando falha na prestação do serviço. 2. A mera cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastros de inadimplentes ou de outra prova de violação a direito da personalidade, não acarreta, por si
só,danomoralindenizável
, tratando-se de mero aborrecimento.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6º, IV, V, VI, VIII, e 47; Código de Processo Civil,
arts
. 79, 80 e 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608; STJ, Tema Repetitivo nº 1059.

(N.U 1029488-71.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/2025)

No presente feito, a autora da ação é a pessoa jurídica estipulante do plano de saúde, não a beneficiária direta do procedimento médico negado. Não se extrai dos autos a ocorrência de qualquer abalo à sua reputação, à sua relação com clientes, fornecedores ou qualquer prejuízo à sua atividade-fim.

O simples fato de ter arcado com os custos de tratamento médico em benefício de sua dependente, embora lamentável, não configura por si só ofensa extrapatrimonial capaz de justificar a indenização por danos morais, principalmente em se tratando de pessoa jurídica que, por sua natureza, não sofre dor, angústia ou humilhação.

Destarte, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve ser afastada, diante da ausência de prova do efetivo prejuízo de ordem extrapatrimonial, limitando-se a reparação judicial aos danos materiais efetivamente comprovados.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de excluir da condenação o pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

Aplicável à hipótese o Tema Repetitivo n. 1059, que não autoriza a majoração da verba em caso de provimento parcial do recurso. Confira-se: TEMA REPETITIVO 1059: A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

É como voto.”

No que se refere à alegada omissão quanto aos limites do reembolso, não se verifica a existência de vício no acórdão embargado.

O julgado enfrentou de forma clara a tese suscitada pela parte embargante, ao reconhecer que a negativa de cobertura perpetrada pela operadora de plano de saúde foi indevida e que o reembolso pleiteado possui natureza indenizatória, e não meramente contratual.

Nessa perspectiva, consignou-se expressamente que, nas hipóteses em que o atendimento particular decorre da recusa injustificada da operadora em custear o procedimento coberto pelo plano, não se aplicam as limitações contratuais normalmente incidentes sobre o reembolso.

O acórdão, inclusive, fundamentou sua conclusão em precedente do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o REsp 1.840.515/CE, no qual se estabelece a distinção entre o reembolso contratual
,
sujeito às limitações previstas no instrumento contratual
,
e a indenização decorrente de negativa indevida de cobertura, hipótese em que se admite o ressarcimento integral das despesas suportadas pelo beneficiário.

Desse modo, verifica-se que a matéria foi expressamente analisada e devidamente fundamentada, de modo que a insurgência da embargante revela, em verdade, mera tentativa de rediscussão do mérito da decisão, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração, conforme delimita o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

De igual modo, não procede a alegação de omissão quanto à sucumbência recíproca.

O acórdão embargado apreciou a questão relativa aos honorários advocatícios, consignando expressamente a inaplicabilidade da majoração recursal prevista no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, em razão do parcial provimento do recurso, em conformidade com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.059.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026